Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. DETRITOS NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no veículo da autora, decorrentes da existência de detritos na pista.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais. A 1a requerente narrou que, no dia 17/08/2023, por volta das 3h da manhã, trafegava com veículo de propriedade da 2o requerente pela BR-060, com destino a Goiânia quando, logo após a cidade de Alexânia, deparou-se com detritos na pista. Informou que os detritos, presentes nas duas vias, atingiram seu veículo, danificando o parachoque e a parte frontal. Consignou que, em razão da hora que aconteceu o acidente – 3 horas da madrugada, não conseguiu registrar os detritos por meios fotográficos, assim como não conseguiu auxílio no posto de pedágio. Pugnou pela fixação de danos materiais no importe de R$ 5.358,12, referente ao valor médio dos orçamentos apresentados, bem como o valor de R$ 3.677,48, referente a aluguel de veículos no período médio que levará para o seu veículo ser consertado (20 dias).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo REGULAR (id 65778294). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65778298).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à responsabilidade pelos danos sofridos.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida afirmou que a concessionária de serviços públicos não responde objetivamente pelos danos causados por eventual omissão na prestação de serviços públicos. Sustentou que a responsabilidade das concessionárias é de natureza subjetiva, havendo que se provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, além do dano e do nexo de causalidade. Alegou inexistir omissão ou falha na prestação do serviço, apenas o estrito cumprimento das obrigações contratuais. Aduziu que não há nos autos demonstração de que os danos ocorridos no veículo tenham de fato ocorrido em razão da presença de detritos na rodovia. Defendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da condutora do veículo. Requereu o provimento do recurso para declarar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público pela reparação de danos oriundos de atos omissivos é subjetiva e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento "de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior." (AgInt no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
7. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1915551, 0712063-29.2023.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.); (Acórdão 1912553, 0724428-70.2023.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.); (Acórdão 1865689, 0702040-73.2023.8.07.0021, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024).
8. No caso em tela, patente que o dano ocasionado no veículo da parte recorrida decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com detritos, e sem qualquer sinalização ou alerta. De acordo com o Mapa de Ocorrências de ID 65777399 na data dos fatos, dia 17/08/2023, foi descrito a existência de objeto na pista, tendo sido também registrada a retirada do material – ‘recolhimento de assolagem’.
9. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública, conforme se pode observar das fotografias acostadas aos autos, que demonstram a existência dos noticiados detritos na rodovia e a ineficiente prestação de serviços da requerida e a consequente omissão estatal.
10. Caberia ao réu comprovar a culpa exclusiva da parte requerente pelo acidente, ou que o dano sofrido não decorreu do objeto localizado na pista, contudo não o fez (art. 373, II, CPC.)
11. A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada, tanto pelas fotografias de ID 65777397, quanto pelos orçamentos apresentados, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo à recorrente o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.